Tribunal: TJSP
Processo: 2050186-42.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 444 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Redirecionamento da execução ocorrido dentro do prazo prescricional. Prazo somente inicia a partir da data da constatação da dissolução irregular da empresa. Não demonstrada inércia da FESP. Precedentes.
Retratação do julgado para dar provimento ao recurso